Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701708-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. ESTATUTO DO PARTIDO E FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COMPROVADOS. VOLUNTARIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. 1. A pretensão recursal repousa sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade das disposições estatutárias de partido político que estabelecem contribuição financeira compulsória de seus filiados, cobradas pela agremiação neste processo mediante ação monitória. 2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, “é cabível o ajuizamento de ação monitória veiculando cobrança de contribuição partidária devidamente disciplinada no Estatuto do Partido e, uma vez comprovada a filiação partidária do devedor”. (Acórdão 1248042, 07303161920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020 - partes ATILA FREITAS LIRA versus PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO ). Restaram atendidos, na espécie de que se cuida, tais requisitos formais, porquanto o autor promoveu a juntada do estatuto social do partido e a comprovação de que o réu se encontra filiado em seus quadros, mediante certidão da Justiça Eleitoral. 3.. Tanto no plano constitucional (art. 17, §1o, da CF/88) quanto no plano legal (art. 14 e 15, III e VII, da Lei no 9.096/95), é assegurada ampla liberdade de organização partidária, inclusive financeira, bem como para estabelecer os deveres de seus filiados, inserindo-se nessa liberdade a fixação da contribuição financeira necessária para o sustento da agremiação partidária, a ser prestada por seus filiados de forma consentida e voluntária. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, 15, inciso VII, 31, todos da Lei Federal no 9.096/95; e 37, inciso XV, da Constituição Federal, defendendo ser ilegítima a cobrança compulsória de contribuição partidária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, 15, inciso VII, 31, todos da Lei Federal no 9.096/95. Com efeito, a turma julgadora ao analisar a questão assentou que “Tanto no plano constitucional (art. 17, §1o, da CF/88) quanto no plano legal (art. 14 e 15, III e VII, da Lei no 9.096/95), é assegurada ampla liberdade de organização partidária, inclusive financeira, bem como para estabelecer os deveres de seus filiados, inserindo-se nessa liberdade a fixação da contribuição financeira necessária para o sustento da agremiação partidária, a ser prestada por seus filiados de forma consentida e voluntária.” (vide ementa). Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1998583/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgRg no AREsp 2067553/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010